Tribunal: TJES
Processo: 5000381-85.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-85.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENA BRACHINI OGGIONI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de TOI e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do TOI a justificar a cobrança de valores e a suspensão do serviço; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança e da suspensão do serviço, o que não ocorreu no caso.

4. O TOI foi elaborado de forma unilateral, sem assinatura do consumidor ou comprovação de seu recebimento, contrariando o art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. A ausência de notificação impede o exercício do direito do consumidor à verificação ou perícia do medidor, tornando o procedimento irregular.

6. Diante da inobservância do procedimento normativo e da suspensão do fornecimento de serviço essencial, impõe-se a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral.

7. O dano moral decorre da própria ilicitude do corte indevido, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não merecendo redução.

9. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A elaboração unilateral do TOI, sem comprovação de notificação ao consumidor, configura irregularidade do procedimento e afasta a presunção de legitimidade da cobrança.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

3. O valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral mostra-se adequado diante da natureza do serviço e da ilicitude da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000381-85.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: RENA BRACHINI OGGIONI
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c indenizatória, ajuizada por
Rena Brachini Oggioni
, a fim de declarar inexistente o débito referente ao TOI nº 9068160, bem como condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
a legitimidade do procedimento de apuração da irregularidade, que teria seguido as normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
ii)
que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de legalidade, não se tratando de ato unilateral;
iii)
não ter sido demonstrado os supostos danos morais sofridos;
iv)
que foi legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que a apelante estaria no exercício regular de seu direito;
v)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pautada em débito apurado em TOI irregular, ensejando danos extrapatrimoniais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O primeiro vício se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido de forma unilateral, conforme se vê do TOI acostado pela própria concessionária, que não contém a assinatura do consumidor, e, principalmente, pela ausência de prova da efetiva notificação da parte autora.

Além disso, sequer demonstrou a concessionária ter enviado cópia do TOI ao consumidor por modalidade que permita a comprovação do recebimento, em desrespeito à determinação contida no art. 591, § 3º, da Resolução nº 1.000/2021.

A Resolução nº 1.000/2021 permite que o consumidor solicite a verificação ou a perícia metrológica no medidor, entretanto, ao não ser devidamente cientificado do ato de inspeção e de suas conclusões, não lhe foi assegurado esse direito.

Portanto, reputo acertada a sentença que concluiu que, diante da irregularidade do procedimento de inspeção técnica e apuração dos valores, faz jus o autor ao reconhecimento da insubsistência da cobrança.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se até mesmo módico aos precedentes desta corte, considerando sobretudo a particularidade de ter havido a suspensão do fornecimento do serviço essencial. Não merecendo, pois, minoração a quantia fixada.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.